Tribunal: TJDFT
Processo: 0010759-18.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Furto. Provas. Culpabilidade. Antecedentes. Conduta social. Personalidade. Comportamento da vítima. Regime. Substituição da pena privativa de liberdade. Recorrer em liberdade.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo depoimento da testemunha e imagens da câmera de segurança do local do fato.
2 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior permite valorar negativamente a culpabilidade do agente.
3 - Decorridos cinco anos da data da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena – após os quais se extinguem os efeitos da reincidência - a condenação não pode ser utilizada como maus antecedentes.
4 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social.
5 – Não se diminui a pena, na primeira fase de individualização, se o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.
6 - Mesmo que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (culpabilidade), se a pena é inferior a quatro anos, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 3o, do CP).
7 – Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando as circunstâncias indicam que a substituição não é suficiente (CP, art. 44, III).
8 – Fixado o regime prisional semiaberto, deve o condenado ser transferido para estabelecimento prisional compatível com esse regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
9 – Apelação provida em parte.